Tribunal: CARF
Processo: 10166.001024/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.001024/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.629 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
ANGELA ESTER MAGALHAES DUARTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL.
SERVIÇOS TÉCNICO.
São isentos os rendimentos recebidos de Organização Internacional pela
remuneração de serviços de assistência técnica especializada, na condição de
Técnico Especialista, ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
- PNUD.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 05 de novembro de 2007, ano-
calendário 2004, exercício 2005, da qual exige-se da Recorrente o valor de R$ 3.594,67, além de
multa de ofício e demais consectários legais, a título de IRPF, diante de omissão de rendimentos
recebidos do exterior no valor de R$ 35.240,24.

Devidamente notificada, a ora Recorrente apresentou impugnação alegando, em
síntese, que:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.001024/2008-11
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.629 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.001024/2008-11

a) foi contratada por organismo internacional PNUD (Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento) para execução de tarefas de Assessoria
Técnica Especializada, na função de Técnico Especializado, conforme
consta nos contracheques. Ao longo de todo o tempo realizou trabalhos e
projetos de forma vinculada ao organismo internacional contratante, sem
qualquer interrupção no contrato de trabalho, configurando como
contrato por tempo indeterminado, nos termos da legislação vigente;
b) a Recorrente esteve vinculada ao referido contrato e recebia seus
rendimentos, mensalmente, em conta corrente, comprovados com a
declaração anual de rendimentos fornecida pelo organismo internacional
e contracheque mensal;
c) a omissão foi assinada antes da lavratura da notificação de lançamento em
questão, quando a Recorrente efetuou a retificação da Declaração de
IRPF, de no 31.63.74.04.17-44, realizada em 18/12/2005;
d) alega que não houve omissão de rendimentos, uma vez que os informou
como isentos e não-tributáveis na Declaração de Imposto de Renda, em
consonância com a legislação vigente, qual seja, o art. 5o da Lei no 4.506,
de 1964, em vigor por força do art. 30 da Lei no 7.713, de 1988 e
observado o art. 98 do CTN;
e) aponta que não poderia efetuar o recolhimento do imposto por meio de
carnê-leão, tendo em vista que os rendimentos são isentos e também
porque o carnê-leão é cabível para o recolhimento de imposto incidente
sobre rendimentos de pessoa física ou de fonte externa. Os rendimentos
não eram pagos por pessoa física, nem por fonte externa, mas sim
provenientes do Órgão no qual prestava serviços.

A Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
documentos de identificação (fls. 19); (ii) contracheque mensal (fls. 22 a 27); (iii) declaração
anual de rendimentos fornecida pelo organismo internacional (fls. 28); (iv) declaração
retificadora de IRPF (fls. 32 a 34).
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento Brasília, proferiu o acórdão 03-
29.430 – 3a Turma da DRJ/BSA, julgando procedente o lançamento, mantendo o crédito
tributário exigido, por entender, em síntese, que os rendimentos recebidos pela contribuinte do
Programa Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD/ONU, decorrente da prestação de
serviços contratuais, não gozam de isenção do Imposto de Renda por falta de previsão legal, e
estão sujeitos à tributação mensal sob a forma de recolhimento mensal obrigatório no mês do
recolhimento, sem prejuízo do ajuste anual.
Irresignado com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais alegando, em síntese:
 resta configurado o vínculo empregatício da Impugnante com o organismo
internacional, estando assim sujeito às normas e procedimentos
estabelecidos pela organização e sendo-lhe aplicáveis também as
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.629 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.001024/2008-11

prerrogativas e os privilégios previstos nas Convenções e Acordos
firmados pelos Estados-Membros, ratificados pelo Brasil;
 o salário recebido pela Recorrente no âmbito de se contrato como
empregado da PNUD é objeto das isenções previstas no art. 5o da Lei no
4.506, de 1964, que foi declarado pela Impugnante, em sua Declaração de
Rendas Retificadora dos anos 2005, ano-calendário 2004;
 neste sentido, não houve classificação indevida de rendimentos pela
Recorrente, nem é tributável a renda percebida do PNUD, assim como a
Receita Federal não é credora de qualquer dívida da Impugnante.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

Conheço do recurso voluntário, tendo em vista a sua tempestividade.

Desta forma, passo a analisar os argumentos expostos pela Recorrente em sua
peça recursal:

Haja vista a decisão proferida pelo STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos
543-C do Código de Processo Civil de 1973, na qual entendeu que a isenção ora debatida se
estende aos peritos e técnicos que prestem serviços no âmbito do Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento - PNUD, tal decisum deve ser aplicado ao caso. Observe-se:

EMENTA TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PNUD. ISENÇÃO. MULTA. SÚMULA
98/STJ. 1. O Acordo Básico de Assistência Técnica firmado entre o Brasil, a ONU e
algumas de suas Agências, aprovado pelo Decreto Legislativo 11/66 e promulgado pelo
Decreto 59.308/66, assumiu, no direito interno, a natureza e a hierarquia de lei
ordinária de caráter especial, aplicável às situações nele definidas. Tal Acordo
atribuiu, não só aos funcionários da ONU em sentido estrito, mas também aos que a
ela prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que se refere
a essas atividades específicas, os benefícios fiscais decorrentes da Convenção sobre
Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto 27.784/50. 2. O
autor prestou serviços de assistência técnica especializada, na condição de Técnico
Especialista, ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, de
quem recebia a correspondente contraprestação. Assim, os valores recebidos nessa
condição estão abrangidos pela cláusula isentiva de que trata o inciso II do art. 23, do
RIR/94, reproduzida no art. 22, II, do RIR/99. 3. Nos termos da Súmula 98/STJ,
embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento
não têm caráter protelatório. 4. Recurso especial provido. (RECURSO ESPECIAL No
1.159.379 - DF (2009/0194481-9)- RELATOR : MINISTRO TEORI ALBINO
ZAVASCKI - Brasília, 08 de junho de 2011).
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.629 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.001024/2008-11

Outrossim, nos termos em que dispõe o art. 62, § 2o, do Anexo II do Regimento
Interno deste Conselho- RICARF as decisões proferidas pelos Tribunais Superiores sob a
sistemática de recursos repetitivo, como a que se seguiu, são de observância obrigatória pelo
CARF.

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
...

§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).

Independentemente de a recorrente ter sido contratada na condição de técnica ou
funcionária, o entendimento a ser seguido é aquele segundo o qual aquele que presta serviços à
organismos internacionais se enquadra na isenção prevista na legislação. A recorrente
demonstrou exaustivamente que prestou seus serviços à organismo internacional, tendo auferido
rendimentos isentos, nos termos do art. 22, II do RIR/99.

Deste modo, o entendimento a ser seguido por este conselho não pode ser outro
senão aquele que reconhece o direito à isenção dos rendimentos recebidos pelo recorrente de
organismo internacional, nos termos do julgado do Superior Tribunal de Justiça.

Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe concedo provimento para reconhecer
a isenção dos rendimentos recebidos de Organismo Internacional.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.629 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.001024/2008-11

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital